Tribunal: TJDFT
Processo: 0003666-26.2017.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E CONTRA MULHER POR RAZÃO DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO DA DEFESA. DELIMITAÇÃO DO RECURSO. TERMO DE APELAÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. ARGUMENTOS GENÉRICOS. AFASTAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DE UMA QUALIFICADORA PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO ALÉM DOS LIMITES ADOTADOS PELA JURISPRUDÊNCIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. FRAÇÃO DE ATENUAÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICAÇÃO INVIÁVEL. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Consoante o disposto na Súmula no 713 do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo contra as decisões proferidas nos processos submetidos a júri popular está vinculado aos fundamentos de sua interposição.
2. Somente é cabível a anulação do julgamento, ao argumento de ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, quando demonstrado que os jurados desprezaram por completo o conjunto probatório e julgaram de forma totalmente dissociada dos elementos de convicção produzidos. Se os jurados optaram por uma das versões constantes dos autos, amparada no conjunto probatório coligido, não há falar-se em anulação do julgamento.
3. Inviável a valoração negativa da culpabilidade quando os argumentos utilizados são genéricos.
4. Correta a utilização de duas das qualificadoras como circunstância judicial na primeira fase da dosimetria, e a terceira para qualificar o crime,
5. Para o estabelecimento da quantidade da pena-base, o Código Penal determina que o julgador fixe o necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, dentro dos limites previstos abstratamente no tipo penal, tendo a jurisprudência firmado a orientação de se aplicar a fração imaginária de 1/8 (um oitavo), sobre a quantidade de pena encontrada entre as penas mínima e máxima do tipo penal incriminador para valorar cada circunstância judicial, pois, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, estaria atendida a proporcionalidade.